Tribunal: STF
Processo: RE 1358784
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A e Outro formalizaram recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3º Região assim ementado: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA OU FATURAMENTO. EXCLUSÃO DA TAXA ARTESP. DECRETO ESTADUAL DE SÃO PAULO 29.913/1989. EXTENSÃO DO RE 574.706. IMPOSSIBILIDADE. 



    Os recorrentes sustentam ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 150, I, e 195, I, ‘b’, da Constituição Federal. 



    Requerem o reconhecimento do direito de excluir a taxa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor das passagens devida à Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observem o que decidido pelo Tribunal de origem:



    No caso dos autos, a parte impetrante tem por objeto o transporte terrestre de passageiros e cargas, nos âmbitos municipal, intermunicipal, estadual e internacional. A parte impetrante se insurge contra a inclusão, na base de cálculo do PIS e da COFINS, da denominada “taxa Artesp”. 



    Pois bem, por meio da Lei Complementar do Estado de São Paulo nº 914, de 14 de janeiro de 2002, atualizada pela LC 1.125/2010, foi criada a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP. Nos termos do art. 22, constituem receitas da ARTESP:



    (...) 



    Como se pode notar, a referida “taxa” não tem natureza tributária porque sua conformação jurídica se afasta dos requisitos previstos no sistema constitucional tributário e no Código Tributário Nacional (notadamente o art. 3º do CTN). Em especial, registro que a mencionada “taxa” é estipulada em contrato, de modo que seus elementos não derivam de previsão legal. 



    (…)



    Todos os valores recebidos dos passageiros a título de Taxa de Fiscalização (Taxa Artesp), pedágio e taxas de embarque pela empresa transportadora, ainda que sejam destinados ao repasse posterior a terceiros, não deixam de se enquadrar na definição de faturamento proposta pela legislação antes citada, uma vez que representam ingressos provenientes da venda do serviço de transporte de passageiros, atividade-fim da empresa. 



    Ainda que tais valores sejam, em momento posterior, destinados ao pagamento de outras despesas, pelo menos temporariamente incorporaram o patrimônio da impetrante, sendo, portanto, tributáveis. Somente por determinação legal pode se prever as formas de isenção ou exclusão da base de cálculo do tributo. Ademais, os diplomas legais pertinentes em nenhum momento incluíram tais verbas no rol das exclusões da base de cálculo do PIS e da COFINS, não podendo, portanto, ser abatidas, ante a ausência de previsão legal. (grifei)



    A partir do quadro fático-normativo assentou-se a impossibilidade de exclusão da referida taxa (ARTESP) da base de cálculo do PIS e da COFINS, vez que estas não incidiriam sobre o lucro, mas sobre a totalidade de receitas auferidas como decorrência da atividade econômica desenvolvida pela empresa. 



    Dissentir das conclusões a que chegou referido Órgão Julgador demandaria revolvimento de fatos e provas, bem como a interpretação da legislação de regência, inviabilizando a análise da controvérsia no âmbito do STF. 



    Nesse sentido já decidiram ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (AI 847.424-AgR-DF, Primeira Turma, ministro Luiz Fux; RE 605.925-AgR/PR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber; RE 747.929- -AgR/RE, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.269.235-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VALORES TRANSFERIDOS PARA TERCEIROS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA REGULADA POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA INTERMEDIADORA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALORES REPASSADOS A TERCEIROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA DESTITUÍDA DE RESSONÂNCIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.4.2008.



    O Tribunal a quo se lastreou na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da receita auferida pela recorrente, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    A teor dos precedentes desta Corte, a controvérsia sobre a exclusão de valores transferidos a terceiros da base de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS é restrita à análise da legislação infraconstitucional pertinente.



    Agravo regimental conhecido e não provido.”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA. VALORES DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO. EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa.



    II – Esta Corte também concluiu ser de caráter infraconstitucional a discussão envolvendo a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre valores decorrentes da venda de imóveis por empresa construtora e incorporadora de imóveis.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de PIS/COFINS. Valores repassados a terceiros. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário . 



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator